Tribunal: TJBA
Processo: 8013361-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013361-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: HERBERT ARAUJO DE MELO

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS, EUMANINE MAYRANE SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, afastou alegação de cerceamento de defesa e manteve a tramitação de ação em que se discute suposta falha na prestação de serviço referente à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1.150 do STJ; (ii) afirmar a competência da Justiça Estadual para julgamento da controvérsia; (iii) afastar alegação de cerceamento de defesa; e (iv) delimitar a causa de pedir como discussão sobre falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, consignando que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A controvérsia não versa sobre substituição de índices de correção monetária fixados por normas gerais, mas sobre alegada falha na execução do serviço bancário, o que afasta a competência da Justiça Federal e mantém a competência da Justiça Estadual.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o próprio agravante requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, configurando renúncia tácita à produção de prova pericial.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 3. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013361-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado HERBERT ARAUJO DE MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.